Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714931-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MIGUEL ISKIN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO, PECULATO, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO CONEXÃO BRASÍLIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. VERBAS PÚBLICAS PARCIALMENTE RATEADAS PELA UNIÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Os recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, mesmo após serem rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, mantém o caráter de erário Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes relacionados a eventuais fraudes em procedimentos licitatórios e outros delitos correlatos. Precedentes do STF e do STJ. 2. Ordem concedida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 33 da lei 8.080/1990; 18, 38 e 39, estes da Lei Complementar 141/2012, sustentando que compete à justiça comum do Distrito Federal processar e julgar as ações cuja matéria versem sobre desvio de verbas provenientes do Sistema Único de Saúde, transferidas por força de mandamento constitucional pela União ao Fundo de Saúde do Distrito Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta violação ao artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, repetindo os argumentos trazidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 33 da lei 8.080/1990; 18, 38 e 39, estes da Lei Complementar 141/2012. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias". 3. Na hipótese dos autos, vê-se que as instâncias ordinárias foram claras ao demonstrar que a diligência requerida pela defesa dos ora recorrentes não estava relacionada, de modo direto, com as questões apuradas na ação penal de origem. A defesa limita-se, exclusivamente, a insistir na necessidade da referida diligência, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do CPP. 4. A competência será da Justiça Federal quando a licitação tenha sido promovida pela União, suas autarquias ou empresas públicas ou quando o contrato for pago com verba federal sujeita à prestação de contas ao TCU. Tal entendimento, inclusive foi sumulado no Enunciado n. 208 desta Corte Superior: "Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verbas sujeita a prestação de contas perante órgão federal". 5. A tese de violação dos arts. 2o, II, e 5o, ambos da Lei n. 9.296/1996, não foi analisada pela Corte de origem, que cingiu-se a tratar da tese da omissão do Juízo em disponibilizar as degravações do material interceptado. Evidencia-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do recurso especial no ponto por ausência de prequestionamento. 6. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 7. Em relação às consequências do crime, o acórdão impugnado mencionou que "o desvio de verbas que garantiriam uma melhor prestação de diversos serviços essenciais, mitigando o direito dos cidadãos daquele município, são as consequências graves de ilícitos dessa natureza". Trata-se de fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 8. Revelam-se também idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável das circunstâncias do crime - "a montagem de esquemas com funcionários da prefeitura e empresários, em desfavor dos cidadãos do Municipio de ltaiba, especialmente aqueles mais carentes, são as circunstâncias aviltantes em que o delito foi possibilitado" -, visto que dos elementos indicados à título de circunstâncias do crime - entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso - não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de apropriação de rendas públicas, ante o esquema montado com particulares e servidores públicos. 9. No que tange aos motivos, a fundamentação, embora sucinta, não se limita a indicar "que a motivação do crime foi o intento de lucro", pois evidenciou a percepção de facilidade em apropriar-se de rendas públicas "em detrimento de direitos básicos da população", ou seja, o entendimento de que não há quem vele pelo dinheiro público. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.731.559/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Melhor sorte colhe o apelo extremo. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Desse modo, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010